Tribunal: STF
Processo: ARE 1511178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DO PARQUET DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS “OFFSHORES” INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTS. 114 E 116 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).